Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712884-34.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUDIMILA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: AM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado (ID 38027394) a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, além de não juntar a declaração de hipossuficiência. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso o recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito